Tribunal: STF
Processo: MS 24499
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE SESSÃO ADMINISTRATIVA PARA INDICAÇÃO DE JUÍZES FEDERAIS
AO CARGO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. POSSE DOS
MAGISTRADOS. PERDA DE OBJETO DO WRIT. CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO.
PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SE
ATINGIR O QUORUM DO ART. 93, II, "D" DA CB/88, NA REDAÇÃO ANTERIOR À
 EC N. 45/04. REPETIÇÃO FORMAL DO ATO IMPUGNADO SEM ALTERAÇÃO
FÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.
1.      A impetração de mandado de segurança
por Desembargadores Federais que, espontaneamente, deixaram de
comparecer a sessão administrativa para deliberação de promoção de
juízes, reclama a existência de algum prejuízo a direito subjetivo,
decorrente da nomeação e posse dos novos magistrados.
2.      Os
agravantes deram causa à nulidade que ora vêm impugnar, em clara
ofensa ao princípio de que ninguém pode alegar a própria torpeza
[nemo auditur propriam turpitudinem allegans].
3.      A posse dos
juízes federais promovidos por antigüidade implica a perda de objeto
 do writ.
4.      Em se tratando de promoção pelo critério objetivo da
antigüidade, a recusa dos nomes dos magistrados indicados depende de
 2/3 dos votos do corpo eletivo do Tribunal [art. 93, II, "d",
CB/88, na redação anterior à EC n. 45/04]. Impossível atingir o
quorum constitucional quando se obtém a concordância da unanimidade
dos presentes à sessão, correspondente à metade dos membros do
Tribunal.
5.      A declaração de nulidade da sessão administrativa por
descumprimento de forma não consubstancia alteração fática, a não
ser a repetição do procedimento, com prejuízos aos serviços
judiciais e, em conseqüência, aos jurisdicionados.
6.      Agravo
regimental a que se nega provimento.